Tribunal: TJDFT
Processo: 0756565-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756565-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: MH COMERCIO E REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luana Gonçalves da Silva contra a decisão de ID 260737284 (processo referência), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702893-40.2022.8.07.0014, movido por MH Comércio e Representações de Cosméticos Ltda, rejeitou parcialmente a terceira impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais). Preliminarmente, a ora agravante registra a existência de dois agravos de instrumento anteriormente interpostos, ambos distribuídos à egrégia 1a Turma Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto: o primeiro (no 0749189-60.2025.8.07.0000), no qual foi indeferido o efeito suspensivo quanto ao bloqueio de R$ 791,44 (setecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centaovs); e o segundo (no 0751554-87.2025.8.07.0000), no qual foi deferido o efeito ativo para liberar R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondentes à pensão alimentícia da filha menor da recorrente. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, visto que a constrição de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) recaiu sobre verba de natureza assistencial, oriunda do Programa Bolsa Família, depositada em conta específica da Caixa Econômica Federal denominada "PLAT DIG SOCIAL" (agência 3880, conta 000.964.982.449-4), conforme extrato de ID 260292715 (processo referência). Argumenta que tais valores são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), e que a proteção às verbas assistenciais constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão prevista no Tema Repetitivo no 1.235/STJ, o qual se restringiria ao inciso X do mesmo dispositivo. Destaca, ainda, a situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar do núcleo familiar, comprovada por encaminhamento ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS (ID 256387351 - processo referência). Por todos esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a liberação dos valores à exequente, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia constrita. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, no qual a agravante busca o desbloqueio de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), sob a alegação de que a constrição recaiu sobre verba de natureza assistencial, oriunda do Programa Bolsa Família. Contudo, a meu ver, o caso não comporta apreciação em sede de plantão judicial. Senão vejamos. O § 3o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o Plantão Judicial do Segundo Grau, é expresso ao dispor que "não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos". Na espécie, a pretensão deduzida pela agravante — desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD — enquadra-se justamente no escopo dessa vedação regimental. Isso porque o plantão judicial não constitui via adequada para apreciar medidas que envolvam liberação de valores, ainda que se trate de alegação de impenhorabilidade da verba, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Relator natural, em sede de cognição ampla, sem as restrições típicas desta seara estrita. Mesmo assim não fosse, não se verifica urgência qualificada a justificar a atuação excepcional do plantão. Os valores encontram-se apenas bloqueados, não tendo sido convertidos em penhora para liberação à exequente. Acresça-se que, durante o recesso forense, os prazos processuais encontram-se suspensos, até 20 de janeiro de 2026, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil (CPC). Em suma, retomado o expediente regular, o eminente Relator natural disporá de tempo hábil para apreciar a questão com a profundidade que o caso requer. Entretanto, apenas por argumentar, ainda que se superasse o óbice regimental, observo que, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No caso, embora a agravante sustente que o bloqueio recaiu sobre verba oriunda do Programa Bolsa Família, o extrato bancário apresentado (ID 260292715 - autos de origem) não demonstra, de forma inequívoca, a origem do depósito específico de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais). A mera titularidade de conta na plataforma "CAIXA TEM" não implica, automaticamente, que todos os valores ali depositados sejam oriundos de benefícios assistenciais, sendo necessária a demonstração do nexo entre o depósito e o Programa Social. Acresça-se que, conquanto a recorrente tenha alegado situação de vulnerabilidade social, não demonstrou que a indisponibilidade da quantia, especificamente durante o período do recesso forense, comprometeria de forma imediata e concreta a subsistência de seu núcleo familiar. A urgência que autoriza a atuação excepcional do plantão judicial pressupõe risco de perecimento do direito, não evidenciado nos autos. Ultimadas as devidas providências, oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural, eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista